Tribunal: TJMT
Processo: 1023471-82.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023471-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDIO BATISTA DOS REIS - CPF: 830.022.351-72 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

EDIO BATISTA DOS REIS.

APELADO:

OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO REGULAR. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário, afastando a alegada abusividade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da cobrança de IOF e da inclusão de seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se os juros remuneratórios pactuados, superiores a uma vez e meia à média de mercado, são abusivos;

(
ii
) saber se a capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e se ela ocorreu no caso concreto;

(
iii
) saber se a inclusão do IOF no financiamento configura prática abusiva;

(
iv
) saber se houve venda casada na contratação do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a onerosidade excessiva e o descompasso entre a taxa de juros contratada e a média de mercado, impõe-se a limitação aos parâmetros médios divulgados pelo Banco Central, em respeito aos princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando pactuada de forma clara e expressa, o que se verifica quando a taxa anual supera o duodécuplo da taxa mensal — hipótese presente nos autos.

5. A inclusão do IOF no valor financiado não configura ilegalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ, desde que haja previsão contratual e ciência do consumidor.

6. A contratação do seguro prestamista ocorreu mediante anuência expressa do consumidor, em documento apartado, não configurando venda casada, nos termos do Tema 972/STJ.

7. Diante da sucumbência recíproca, os honorários devem ser redistribuídos proporcionalmente entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
conhecido e
parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede, sem justificativa, em mais de uma vez e meia a média de mercado vigente à época da contratação.

2. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada, inclusive quando a taxa anual supera o duodécuplo da mensal.

3. É lícita a inclusão do IOF no valor financiado, desde que haja previsão contratual.

4. A contratação de seguro prestamista, realizada mediante instrumento apartado e com manifestação de vontade inequívoca do consumidor, não configura venda casada.

5. Havendo sucumbência recíproca, é cabível a redistribuição proporcional dos honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, III e VIII; CPC,
arts
. 85 e 1.010; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STJ, REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, j. 24.10.2013 (repetitivos); STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972/STJ).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Édio Batista dos Reis, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face do Apelado
OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade na cobrança das tarifas constantes do contrato e na taxa de juros praticada pela instituição financeira, em contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

Dos juro
s
remuneratórios
;

Da cobrança de tarifas ilegais
;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento de recolhimento de custas
(ID 31
7434896
).

Em suas contrarrazões, a instituição financeira apelada refutou os argumentos recursais e requereu o não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões de apelação não teriam enfrentado os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC).

No mérito, defendeu a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de imposição ou venda casada, bem como a legalidade da taxa de juros pactuada, diante da particularidade do mercado em que atua, com foco em financiamento de veículos antigos e de alto risco.
(ID 31
6962367
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDIO BATISTA DOS REIS.

APELADO:
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de ação revisional de contrato bancário ajuizada por Édio Batista dos Reis em face de OMNI S/A Crédito, Financiamento e Investimento, perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, sob alegação de que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusulas abusivas, notadamente quanto à imposição do seguro prestamista e à cobrança de juros remuneratórios superiores à média de mercado, requerendo, entre outros pedidos, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A sentença de primeiro grau, proferida em 13/08/2025, julgou improcedente o pedido inicial, ao fundamento de que a contratação do seguro se deu de forma facultativa e regular, em instrumento apartado do contrato principal, e de que a taxa de juros aplicada está dentro dos padrões aceitáveis do mercado, conforme a jurisprudência dominante.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese:

i) a ilegalidade da cobrança do seguro prestamista, por ter sido intermediado por corretora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira, o que caracterizaria venda casada, em afronta ao entendimento firmado no Tema 972 do STJ;

ii
) a abusividade dos juros remuneratórios contratados, por excederem em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado à época da contratação, circunstância que ensejaria a revisão judicial da avença.

Em suas contrarrazões, a instituição financeira apelada refutou os argumentos recursais e requereu o não conhecimento do recurso, ao argumento de que as razões de apelação não teriam enfrentado os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, e art. 932, III, do CPC).

No mérito, defendeu a regularidade da contratação do seguro, a inexistência de imposição ou venda casada, bem como a legalidade da taxa de juros pactuada, diante da particularidade do mercado em que atua, com foco em financiamento de veículos antigos e de alto risco.

Pois bem.
Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses preliminares e meritórias deduzidas no recurso interposto.

Preliminar arguida pela parte recorrida em sede de contrarrazões.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

É como voto.

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
Edio
Batista Dos Reis.

2
.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6º, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

[
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para se aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser seguido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de
juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023)
[
grifo nosso
]

No caso em análise, constata-se que, no contrato de financiamento —
Cédula de Crédito Bancário nº 1.00340.0000298.21
— firmado entre as partes, foi pactuada a incidência de
juros remuneratórios de 3,07% (três vírgula zero sete por cento) ao mês
,
43,74% (quarenta e três vírgula setenta e quatro por cento) ao ano (ID nº 316962368 – págs. 1-2)
, além da previsão de
custo efetivo total de 3,62% a.m. e 54,15% a.a.

Tais índices, contudo, revelam-se manifestamente exorbitantes e
destoam dos padrões médios praticados no mercado à época da contratação
.

Com efeito, conforme consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil – SGS
(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)
, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato semelhante era de
1,62% ao mês e 21,31% ao ano
, de modo que os percentuais aplicados pelo banco superaram em mais de uma vez e meia a média divulgada pela autarquia monetária.

Diante desse contexto, evidencia-se
que a taxa de juros imposta pela instituição financeira excede os limites da razoabilidade, alcançando patamar superior a uma vez e meia à taxa média de mercado
, o que impõe ônus excessivo ao consumidor e configura prática manifestamente abusiva.

Aliás, tal conduta autoriza a intervenção do Poder Judiciário para promover a readequação dos encargos contratuais, a fim de restabelecer o equilíbrio e a boa-fé nas relações contratuais.

Desse modo,
merece acolhimento o pedido formulado pela parte adversa, a fim de reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios e determinar sua limitação à taxa média de mercado vigente à época da contratação, bem como autorizar a compensação dos valores pagos indevidamente,
providência que se coaduna com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

1.
2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2ª Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 973.827/RS,
Relª
para acórdão Minª Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4ª Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo,
em casos que a taxa de juros anual é superior à soma das 12 parcelas da taxa mensal, resta-se pactuada a capitalização de
juros e, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não fora compelida a contratar as referidas taxas, e se assim o fez, independentemente do contrato ser de adesão, concordou, com os termos e condições de referido instrumento.

Ato contínuo convém destacar que, ao contrário do que fora aduzido pela recorrente, a tarifa de juros, estão bem delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores muito bem legíveis, na primeira página do contrato, ou ainda, alegar de forma genérica que se trata de contrato de “adesão”, pois, é ônus da parte antes de assinar qualquer documento, ler o mínimo das informações contidas no mesmo, não podendo se esquivar de tais nuances, após sua finalização.

1
.3. Da cobrança de IOF.

Quanto à alegação de cobrança indevida do IOF adicional, verifica-se que não assiste razãooapelante.

O contrato prevê a
cobrança de IOF adicionalno valor de R$
3.590,87
, que, no entendimento do STJ, com basenoprocedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou osREsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS (ambos publicados no
DJe
de 24.10.2013), fixou o entendimento de que “
não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF”
(STJ – 4ª Turma –
AgRg
no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013,
DJe
11/12/2013).

1.4.
Da cobrança de seguro prestamista.

No que se refere ao seguro prestamista, impugnado sob alegação de ter sido imposto de forma irregular, entendo que a sentença deve ser mantida no ponto em que reconheceu a legalidade da contratação.

Conforme se extrai dos autos, o seguro foi pactuado em instrumento apartado, com anuência expressa do consumidor, conforme exigido pelo art. 54, §4º do Código de Defesa do Consumidor e pela Resolução CNSP nº 365/2018. Ademais, consta nos autos cláusula contratual com campo de opção “sim” ou “não”, em que o autor manifestou vontade inequívoca pela adesão ao seguro.

A contratação, portanto, atendeu aos requisitos legais e à orientação jurisprudencial firmada no Tema 972 do STJ, que veda apenas a imposição compulsória do seguro com restrição à liberdade de escolha do consumidor – o que, no caso, não restou comprovado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna deste sodalício,
in
verbis
:

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONTRATADO VIA AUTOATENDIMENTO. COBRANÇA DE SEGURO.
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO CONSUMIDOR.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Repetição de Indébito ajuizada por Maria Lúcia da Silva, declarou abusiva a cobrança de seguro vinculada a contrato de empréstimo e condenou o banco à devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve imposição indevida da contratação do seguro, caracterizando venda casada, ou se a adesão ao serviço foi realizada de forma voluntária e consciente pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato bancário firmado via autoatendimento digital exige consentimento expresso do consumidor para cada etapa da adesão, incluindo a contratação de seguros, sendo que a manifestação da vontade ocorre por meio de senha pessoal ou biometria, garantindo sua validade jurídica. 4. A disponibilização de seguro prestamista como opção acessória ao contrato de crédito não configura, por si só, a
prática de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do CDC, especialmente quando há alternativa clara de contratação do empréstimo sem o seguro. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a legalidade da contratação de seguro em operações bancárias, desde que haja opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória. 6. A ausência de prova concreta de coação, induzimento ou ausência de informação clara e inequívoca sobre a contratação do seguro impede o reconhecimento da abusividade da cláusula contratual e afasta a repetição do indébito. 7. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC não exime a parte autora da obrigação de apresentar indícios mínimos de verossimilhança de suas alegações, não sendo suficiente a mera negativa de ciência sobre a contratação do seguro.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito realizada via autoatendimento bancário não caracteriza venda casada quando há opção expressa do consumidor e inexistência de imposição compulsória. 2. A inversão do ônus da prova no direito do consumidor não desobriga a parte autora de apresentar elementos mínimos de verossimilhança de sua alegação. (N.U 1000642-27.2024.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2025,
Publicado
no DJE 15/03/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.
DESPOVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo realizado com a parte ré, sob alegação de venda casada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação compulsória do seguro prestamista no âmbito de contrato de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297). 4. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma autônoma, mediante aceite eletrônico por senha pessoal, não havendo demonstração de imposição compulsória. 5. A mera alegação de ignorância da contratação não se sustenta diante da existência de documentos comprobatórios assinados digitalmente, não havendo nulidade do contrato. 6. O uso de terminal de
autoatendimento, com etapas que exigem confirmação expressa do consumidor, afasta a hipótese de vício de consentimento ou ausência de informação clara. 7. A autora não produziu prova mínima da prática de venda casada ou de ausência de alternativa contratual. 8. Não restando caracterizado o vício contratual, é inviável a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não configura venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor.” “2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.” Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 98, § 3º. (N.U 1028371-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

Dessa forma, não se caracteriza venda casada, tampouco prática abusiva, motivo pelo qual afasto a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista.

1.
4
.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Neste ponto recursal, assiste razão à recorrente, devendo ser redistribuído as verbas honorárias sucumbenciais.

Como é sabido, o artigo 85, 2º do Código de Processo Civil, é claro ao afirmar que o vencido na ação, deve suportar os honorários sucumbenciais.

Senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desta forma, considerando que as partes foram vencidas e vencedoras na ação, entendo que deve ser redistribuídos os honorários sucumbenciais.

Dessa forma, é o caso de

redistribuição dos ônus sucumbenciais, em proporção equitativa entre as partes, atribuindo ao réu/recorrido o pagamento de
60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e ao autor/recorrente o pagamento dos 40% (quarenta por cento) restantes
, devendo essa apuração incidir sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes.

1.5.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

No que tange à alegada ilegalidade da devolução em dobro, sustentada pela parte recorrente, cumpre observar que o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor dispõe expressamente:

“Art. 42. (...)Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Com efeito, para a aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, exige-se a demonstração de má-fé por parte do fornecedor na cobrança indevida.

Nesse contexto, embora se reconheça a falha na prestação do serviço por parte da
instituição financeira
, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem a ocorrência de má-fé em sua conduta, o que afasta a possibilidade de devolução em dobro dos valores pagos
, razão pela qual, determino a compensação dos valores, na forma simples.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,

para:

(
ii
)
Reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, determinando sua readequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, limitada a uma vez e meia essa média, montante que correspondente a
1,62% ao mês e 21,31% ao ano
, conforme índice apurado em 1
2
/
04/
202
1
.

(
ii
)
Determinar, ainda, que os valores indevidamente cobrados sejam compensados com o saldo devedor do contrato, cuja apuração deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença
;

(
iii
)
Por fim,
d
eterminar
a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em proporção equitativa entre as partes, atribuindo aos réus/recorrentes o pagamento de
60% (sessenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, e ao autor/recorrido o pagamento dos 40% (quarenta por cento) restantes
, devendo essa apuração incidir sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor/recorrido, beneficiário da gratuidade judiciária,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterada a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionado ao não conhecimento do recurso ou seu improvimento, e
incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025